Tribunal: TJMT
Processo: 0001949-98.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001949-98.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Colação de Grau, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESANDRA VIEIRA DO PRADO - CPF: 010.081.051-98 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO E TCC. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ARBITRARIEDADE. FRUSTRAÇÃO E ATRASO NA FORMATURA. MEROS DISSABORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CADASTRO DE RESERVA EM CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, ajuizada contra instituição de ensino superior, em razão de reprovação em estágio supervisionado e TCC, alegadamente arbitrárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se restou demonstrada irregularidade na avaliação acadêmica realizada pela instituição de ensino; (ii) se a reprovação injustificada, o atraso na formatura e a perda de suposta oportunidade em concurso público configuram danos indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O histórico escolar e as provas dos autos indicam reprovação por não obtenção da nota mínima, não havendo demonstração de arbitrariedade.

4. A autonomia universitária autoriza a instituição a estabelecer critérios pedagógicos, desde que pautados na razoabilidade, o que se verificou no caso concreto.

5. O atraso na formatura, embora cause frustração, não se enquadra como dano moral indenizável, por configurar mero dissabor inerente à vida acadêmica.

6. A aprovação apenas em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação em concurso público, tratando-se de expectativa de direito, não configurando perda de chance indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reprovação acadêmica decorrente do não obtenção de nota mínima configura exercício regular do direito da instituição de ensino, não ensejando indenização. 2. O atraso na formatura, desacompanhado de comprovação de arbitrariedade ou perseguição, constitui mero dissabor e não gera dano moral. 3. A aprovação em cadastro de reserva em concurso público não assegura direito subjetivo à nomeação, não caracterizando perda de uma chance indenizável."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALESANDRA VIEIRA DO PRADO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 0001949-98.2013.8.11.0009), ajuizada pela apelante contra SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER, julgou improcedente o pedido autoral; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal (cf. Id. no 302969855).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a instituição de ensino teria agido de forma arbitrária, causando a reprovação injustificada da apelante no estágio supervisionado e no TCC, gerando atraso de mais de dois anos na formatura e perda da oportunidade de tomar posse em cargo público, causando danos morais, materiais e lucros cessantes.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente procedentes (cf. Id. no 302969857).

Apesar de intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por ALESSANDRA VIEIRA DO PRADO contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, movida em face do SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO – CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLIDER.

Compulsando o caderno processual verifica-se que a apelante cursava Farmácia na instituição requerida e alegou ter sido reprovada injustificadamente no estágio supervisionado de análises clínicas e no TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), em razão de perseguição por parte de professores e da coordenação do curso. Sustentou que foi aprovada em concurso público municipal e necessitava colar grau para assumir o cargo, requerendo a emissão do diploma e indenização pelos danos sofridos.

O Juízo
a quo
concluiu pela ausência de provas quanto à alegada perseguição ou irregularidade na conduta da instituição de ensino, reconhecendo que a reprovação decorreu do não atingimento da nota mínima necessária. Registrou que a autora posteriormente refez as matérias, cumpriu o estágio, reapresentou o TCC, sendo aprovada e colou grau, restando prejudicado o pedido de danos materiais e lucros cessantes.

A apelante sustenta que foi vítima de tratamento arbitrário, sendo matriculada em matérias já aprovadas e obrigada a realizar provas adicionais mesmo quando já havia atingido as médias necessárias. Contudo, a análise dos documentos acostados aos autos não corrobora tais alegações de forma inequívoca.

O histórico escolar anexado aos autos demonstra que a apelante foi reprovada no estágio supervisionado de análises clínicas e no TCC por não ter atingido a nota mínima exigida para aprovação. Tal situação, por si só, não configura irregularidade, considerando que as instituições de ensino possuem autonomia didático-científica para estabelecer critérios de avaliação, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As provas produzidas nos autos não foram suficientes para demonstrar a existência de perseguição sistemática. As testemunhas confirmaram que a apelante era aplicada e empenhada em sua formação acadêmica, mas não trouxeram elementos concretos que comprovassem tratamento discriminatório ou avaliações tendenciosas por parte dos professores.

Quanto a inversão do ônus da prova, conforme estabelece o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é medida excepcional que deve ser aplicada quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o magistrado tenha determinado a inversão do ônus probatório, tal medida não dispensa o autor de apresentar um mínimo de elementos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações.

Analisando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a apelante não logrou demonstrar de forma convincente a existência de perseguição ou tratamento discriminatório por parte da instituição de ensino. As alegações de arbitrariedade restaram no campo das conjecturas, sem respaldo em provas concretas e robustas.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o fato gerador ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, causando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

No caso em análise, embora a reprovação possa ter causado frustração e aborrecimentos à apelante, não se vislumbra situação excepcional que configure dano moral indenizável. A reprovação em disciplinas acadêmicas, quando fundamentada em critérios técnicos e pedagógicos legítimos, constitui exercício regular de direito por parte da instituição de ensino, não gerando direito à reparação civil.

A apelante sustenta que o atraso em sua formação comprometeu sua nomeação no concurso público, configurando perda de uma chance concreta de inserção no mercado de trabalho. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

Conforme se verifica da documentação apresentada, a apelante foi aprovada apenas no cadastro de reserva do concurso público municipal, não havendo prova de que tenha sido efetivamente convocada para posse antes de sua colação de grau. A mera aprovação em cadastro de reserva não gera direito líquido e certo à nomeação, tratando-se de mera expectativa de direito.

O fato de a apelante ter posteriormente concluído o curso e colado grau demonstra que não houve impedimento definitivo à sua formação, mas apenas um atraso decorrente de sua reprovação em disciplinas específicas, situação que não configura dano material indenizável quando resultante de avaliação acadêmica legítima.

No presente caso, não restou demonstrado vício na prestação dos serviços educacionais que justifique a responsabilização civil da instituição requerida. As reprovações da apelante decorreram de avaliações técnicas realizadas por professores qualificados, não havendo elementos que comprovem arbitrariedade ou desvio de finalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, entretanto, inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025